Tribunal: TJDFT
Processo: 0702833-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. REDUÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PROVIDA.
1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
2. Na questão, com base no contexto dos autos, o alimentante comprovou que não possuía capacidade para prestar os alimentos ao filho, nos termos arbitrados na sentença.
3. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PROVIDA.